Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705976-74.2020.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDER SOUZA E SILVA JUNIOR, MANUELA CALAZANS SILVA APELADO: MARIA AMADO DA SILVA DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por EDER SOUZA E SILVA JUNIOR e MANUELA CALAZANS SILVA contra a r. sentença exarada sob o ID. 27480805, pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 10a Vara Cível de Brasília-DF, pela qual foi julgado improcedente o pedido formulado na inicial da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico proposta em desfavor de MARIA AMADO DA SILVA. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a autora/apelante, MANUELA CALAZANS SILVA, nascida em 21 de junho de 2003, atingiu a maioridade civil no curso da demanda, consoante se verifica da certidão de nascimento e da carteira de identidade acostadas, respectivamente, nos ID’s 27480557 e 27480558. A procuração emitida em nome da autora MANUELA CALAZANS SILVA foi assinada por sua genitora (ID 2780555), uma vez que, à época do ajuizamento da demanda, ainda era incapaz para a prática dos atos da vida civil. Por ter a autora MANUELA CALAZANS SILVA implementado a maioridade civil, faz-se necessária a regularização de sua representação processual, na forma prevista no artigo 76 do Código de Processo Civil. Assim, determino a intimação da autora/apelante MANUELA CALAZANS SILVA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a sua regularização processual. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2021 às 19:12:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora